Tribunal: TJPA
Processo: 0857034-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857034-05.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLAUDIA LUCIANA FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com danos morais formulado por CLAUDIA LUCIANA FARIAS DE SOUZA, determinando o custeio de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED DE BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas do Sistema Unimed, embora dotadas de personalidades jurídicas próprias, atuam sob a mesma marca, gerando ao consumidor a aparência de unidade empresarial, o que justifica a aplicação da teoria da aparência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, fundada na confusão causada ao consumidor acerca da autonomia dessas entidades.

Não há argumento novo no agravo interno que infirme os fundamentos da decisão monocrática recorrida, autorizando sua manutenção por seus próprios termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A UNIMED DE BELÉM é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em razão da solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, conforme a teoria da aparência.

A responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed decorre da confusão gerada ao consumidor sobre a autonomia das cooperativas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, art. 264.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1377899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.12.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº:
0857034-05.2020.8.14.0301

Classe
: Agravo Interno em Apelação

Recorrente
: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
: CLAUDIA LUCIANA FARIAS DE SOUZA

Relatora
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID 22458808, que
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer cumulada com danos morais formulado pela recorrida, CLAUDIA LUCIANA FARIAS DE SOUZA.

Proferi Decisão Monocrática no Id 22458808, cuja ementa a seguir transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer movida por Cláudia Luciana Farias de Souza, determinando a consolidação da liminar para que a ré custeasse o tratamento de carcinoma invasivo na mama da autora. A UNIMED BELÉM alega ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois o contrato de saúde da autora foi firmado com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, e que não há solidariedade entre as cooperativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado por este Tribunal é que as cooperativas do sistema UNIMED, apesar de possuírem personalidades jurídicas distintas, atuam de forma integrada sob a mesma marca e transmitem ao consumidor a aparência de uma única entidade, aplicando-se a teoria da aparência.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reconhece que as cooperativas do Sistema Unimed possuem responsabilidade solidária, devido à confusão gerada ao consumidor quanto à independência das cooperativas, uma vez que o sistema é apresentado como uma entidade única de abrangência nacional.

5. Não se pode exigir do consumidor o conhecimento da estrutura interna do conglomerado Unimed, o que torna legítima a inclusão de qualquer cooperativa na ação, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único) e o Código Civil (art. 264).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A UNIMED BELÉM é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em razão da solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed, conforme a teoria da aparência.

2. A responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed decorre da confusão gerada ao consumidor sobre a autonomia das cooperativas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, art. 264.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1377899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.12.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.11.2018.

Irresignada a UNIMED BELÉM Interpôs Agravo Interno no Id 23048729.

3. Fundamentos do Agravo Interno
A Agravante sustenta:

Ilegitimidade Passiva
: Não há relação contratual entre a recorrida e a UNIMED DE BELÉM, conforme prevê o art. 485, VI, do CPC.

Autonomia das Cooperativas
: Cada unidade do Sistema Unimed possui CNPJ e regulamentação próprios, sendo autônomas e desvinculadas juridicamente.

Precedentes Jurídicos
: Colaciona decisões do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a ausência de solidariedade entre cooperativas distintas.

Princípio da Territorialidade
: As obrigações contratuais devem ser cumpridas pela unidade contratante, no caso, a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ.

4. Pedido
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para reforma da decisão, com provimento do recurso de Apelação e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da UNIMED DE BELÉM.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 23664981.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da ação originária.

A presente irresignação não merece prosperar.

Com efeito, este E. Tribunal possui entendimento firmado em diversas demandas idênticas ao presente caso, no sentido de que a UNIMED BELÉM integra um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca. Ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, essas empresas transmitem ao consumidor a aparência de se tratar de uma única entidade, razão pela qual qualquer uma delas poderá ser acionada solidariamente pelas obrigações contraídas por qualquer uma das outras.

Senão, vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. TESES RECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47). TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 30/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 30 de Maio de 2022. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE DA UNIMED BELÉM. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIMED SUL DO PARÁ É A PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE OPERAM NO CONGLOMERADO ECONÔMICO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. 0878696-3.2018.8.14.0301. RELATORA: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, DATA: 04/05/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o Sistema Unimed é um conglomerado empresarial com solidariedade entre as empresas e tem legitimidade ad causam para compor lide.

Nessa linha, os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.

2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

Deste modo, entendo que a apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar DE ILEGITIMIDADE suscitada.

No mérito, alega que não há responsabilidade solidária entre a UNIMED BELEM E A UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ.

No presente caso, a autora é conveniada da apelante, através de plano de saúde com abrangência nacional. Além disso, a ré UNIMED BELEM e a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ pertencem ao sistema Unimed e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, incutindo no consumidor a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Nessa esteira, o STJ firmou seu posicionamento no sentido de há responsabilidade solidária entre as empresas que compõe o conglomerado UNIMED. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764⁄1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.377.899⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11⁄2⁄2015)

Neste aspecto, tendo em vista a teoria da aparência, as empresas que compõe o conglomerado UNIMED são responsáveis solidariamente, podendo qualquer uma delas responder pelas obrigações contratadas, nos termos do art. 264 do CC e o parágrafo único art. 7º do CDC:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Neste raciocínio, tenho que a responsabilidade é solidária entre as UNIMED'S, devendo a sentença ser mantida conforma lançada.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025